Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723083-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716098-78.2022.8.07.0001 – id 129949519) que, em demanda de cobrança, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender afastada a alegada situação de pobreza, pois, além de receber rendimento de duas fontes pagadoras, percebe valores de sua atuação como advogada, determinando-lhe o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, pois, não obstante o recebimento de aposentadoria por invalidez do INSS e , salário da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - FACEB, o montante perfaz a média mensal de pouco mais de 5.000,00, encontrando-se dentro dos parâmetros para recebimento do benefício, além de possuir despesas com a filha maior estudante e filho menor, que se submete a tratamento de saúde especializado, tendo em vista ser portador de má formação no palato e TDAH, o que impõe despesas médicas com medicamentos, nem sempre disponíveis na farmácia de alto custo, bem como informa que o filho é atendido por equipe multidisciplinar de Brasília e Bauru/SP, desde o nascimento, sendo um hospital de referência nacional. Indica despesas mensais na ordem de R$ 8.030,00, referentes a aluguel, água, luz, alimentação, medicamentos controlados e plano de saúde, salientando que as mensalidades escolares se encontram em atraso no valor de R$ 3.846,87, desde 2021. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito necessária para a concessão da liminar. A documentação apresentada revela três fontes de renda – INSS, FACEB e advocacia liberal -, observando-se, ademais, que no mês de abril/22, a agravante recebeu PIX, TED e depósitos bancários que ultrapassaram R$ 10.000,00. Portanto, a documentação infirma a presunção juris tantum da declarada hipossuficiência. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR